Tribunal: TJDFT
Processo: 0002658-48.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. ART. 398 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 492 do CPC, o julgador deve decidir a lide nos limites definidos pela parte autora (artigo 141 do CPC), não podendo decidir aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado - correlação entre pedido, causa de pedir e sentença. 1.2. Na hipótese, não há que se falar em julgamento extra petita, condenação que representa decorrência lógica do pedido.
2. Recorde-se que “2.5. A ação de exibição de documento ou coisas pode ser formulada por uma das partes contra a outra, bem como determinada de ofício pelo juiz, caso este entenda ser necessário. Qualquer que seja a forma, a finalidade da exibição é constituir prova a favor de uma das partes.”(Acórdão 1348857, 07074312320208070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. Dispõe o art. 389, parágrafo único, do CPC que “se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade”. 2.2. Na hipótese, atendidas as regras procedimentais do art. 398, parágrafo único do CPC, as alegações do autor encontraram respaldo na prova testemunhal produzida, razão de dever ser mantida a sentença.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.